Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706357-93.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JURANDIR FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: SEUKARRO.COM COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. DEFEITO OCULTO. DANOS MATERIAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se houve o defeito oculto detectado no objeto do negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor usado, com a subsequente condenação das rés à compensação do alegados danos extrapatrimoniais. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com o que preceituam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O defeito atinge apenas a funcionalidade do produto, sem acarretar danos diretos ao consumidor (art. 18 do CDC), mas a existência de defeitos graves que repercutam nas esferas patrimonial ou extrapatrimonial do consumidor, configura hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC). 4. No caso, os elementos de prova acostados aos autos não demonstram que o autor tenha se apossado do veículo 90 (noventa) dias após a celebração do negócio jurídico, tampouco que tenha direcionado, às rés, a eventual ocorrência dos defeitos alegados. 4.1. Assim, os orçamentos acostados aos autos, desacompanhados de outros elementos de prova, não são suficientes para ensejar a responsabilidade das rés. 5. A sistemática da distribuição estática dos ônus da prova, prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 6. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a inversão do ônus da prova, porquanto presentes os requisitos para tanto; c) artigo 26, 3o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a inocorrência da decadência, ao argumento de que, in casu, restou comprovado que o veículo foi entregue somente em 4/12/2021 e os defeitos foram constatados em 22/12/2021, razão pela qual o prazo decadencial não seria contado a partir da assinatura contratual. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Na petição de ID 70852670, o recorrente pede seja desconsiderada a manifestação de ID 70851414, uma vez que juntada aos autos por equívoco. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 6o, inciso VIII, e 26, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, defiro o pedido de ID 70852670, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024